Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707349-14.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOGIVALDO FERREIRA MARTINS RECORRIDO: JOAO SEVERO FILHO DECISÃO O recorrente, tendo demonstrado sua hipossuficiência financeira perante o juízo a quo, obteve não somente a gratuidade de justiça como também o deferimento da nomeação de defensor dativo para a interposição de recurso (ID 56957759). Defiro, portanto, a gratuidade de justiça pleiteada na petição de ID 56957773 que, embora nominada como “contrarrazões”, constitui efetiva peça recursal. Anote-se o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrido para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Após, anote-se conclusão para minuta de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente.